Tribunal: CARF
Processo: 13855.723264/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723264/2011-97
ACÓRDÃO
2202-011.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO SACARDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE.
A matéria recorrida de maneira genérica em tempo e modo próprios não
deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723264/2011-97
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima.

RELATÓRIO
Conforme consta do relatório fiscal (fls. 505-517), trata-se de imposto de renda
pessoa física apurado em desfavor da Recorrente em razão de omissão de rendimentos
decorrentes do exercício de atividade rural no ano calendário 2007 e 2008.
A fiscalização apurou que havia parceria rural comprovada, questão que levou à
proporcionalização dos rendimentos omitidos para cada parceiro, verificou as despesas lançadas
em Livro Caixa (planilhas I a VI) e entendeu por realizar o lançamento com base em 20% da receita
bruta auferida pela atividade rural, por ser mais benéfico à Recorrente.
A Recorrente apresentou impugnação em que alega, em síntese:

a) Preliminarmente houve erro por parte do contador ao enviar as declarações de
imposto de renda do contribuinte e de seus filhos à Receita Federal, pois, as
mesmas foram enviadas em branco;
b) O impugnante alega que existe cooperação entre ele e os demais autuados,
porém isso não significa que as notas emitidas em favor de um deva favorecer
outros, pois cada um dos autuados tinha suas receitas e suas despesas, de modo
individualizado;
c) Atesta o fiscal que há necessidade de se estabelecer percentual de rateio entre
os autuados, porém não há embasamento jurídico para tanto;
d) A omissão de rendimentos está lastreada em documentos suficientes para
comprovar a fonte de rendimentos da atividade rural, não devendo ser apurada
como omissão, pois reflete o recebimento integral do impugnante nos anos de
2007 e 2008, contudo o que se evidencia é a analise equivocada da fiscalização;
e) Segue na impugnação planilha demonstrativa referente a um resumo do livro-
caixa do contribuinte;
f) Diante do exposto, requer-se a anulação ou reforma do auto de infração e a
anulação da multa aplicada qualificada a 150%, devendo ser a mesma reduzida
para 75%. (fl. 538)

Sobreveio o acórdão no 04-39.440, proferido pela 1a Turma da DRJ/CGE, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723264/2011-97
3
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL.
Devidamente comprovada nos autos com documentação de terceiros a omissão
de receitas da atividade rural sem que o contribuinte logre provar o contrário,
além da omissão reconhecida por ele pela não inclusão na declaração de
rendimentos, deve ser mantido o lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Após tentativa frustrada de intimação postal (fl. 545) Cientificada em 18/06/2015
por edital (fl. 548), a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 17/07/2015 que contém 2
laudas, sendo bem singelo na sua solicitação, razão pela qual transcrevo abaixo toda a peça
recursal, com exceção da qualificação em que ratifica genericamente os termos da impugnação:

Pelo exposto, requer:
a) A nulidade da decisão guerrerada, por cerceamento de direito de defesa,
determinando a volta dos autos afim de que sejam realizadas à pericia e
diligências requeridas;
No Mérito
b) Reformar a decisão singular, afim de improceder o lançamento. (fl. 551)

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não merece ser conhecido.
Isso, pois a Recorrente sequer desenvolve em sua peça recursal qualquer
fundamento referente à autuação em questão, eis que suscita genericamente nulidade por não
realização de perícia, quando esta não foi requerida em impugnação e apenas “ratifica os termos
da impugnação”.
Para que seja conhecido, um Recurso Voluntário deve enfrentar os fundamentos da
decisão atacada, conforme reiterada jurisprudência do CARF:

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723264/2011-97
4
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 (...)
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.” (Processo no 10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913;
Relator
Conselheiro
Oswaldo
Gonçalves
de
Castro
Neto;
sessão
de
25/09/2019)ASSUNTO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição.” (Processo no 14090.000058/2008-61; Acórdão no 3003-
000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/05/2007
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve ser conhecido por
malferir a dialeticidade descrita no artigo 58 do Decreto 7.574/2011.” (Processo
no 15504.010684/2010-34; Acórdão no 3401-007.923; Relator Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 30/07/2020)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998 RECURSO ESPECIAL.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.255 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723264/2011-97
5
FALTA DE DIALETICIDADE. CARÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FUNDAMENTOS PARA
A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. INÉPCIA RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
É inepto, por falta de dialeticidade, o Apelo que não combate e demonstra a
suposta incorreção da decisão recorrida, deixando de trazer quaisquer
argumentos ou fundamentos para a sua reforma. O mesmo ocorre com o recurso
que carece de pedido. A conjunção de tais ocorrências na mesma peça afasta
qualquer possibilidade de seu conhecimento, confirmando manifesta inépcia.
Igualmente, não deve ser conhecido o Recurso Especial do contribuinte que não
demonstra a divergência de entendimentos entre Colegiados deste E. Conselho,
sobre o mesmo tema, na medida em que apresenta paradigma convergente com
aquilo decidido no Acórdão recorrido.”(Processo no 16707.001574/2003-39;
Acórdão no 9101-004.950; Relator Caio Cesar Nader Quintella; sessão de
07/07/2020)

Este mesmo entendimento já adotei em outras assentadas, como se verifica do
acórdão no 2002-008.547.
Com essas considerações, entendo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por ausência de
dialeticidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 560
DF CARF MF
Original